Tribunal: CARF
Processo: 10380.005301/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N.o 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2005
GFIP RETIFICADORA. CORREÇÃO PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE RELEVAÇÃO DA MULTA.
Para haver correção da infração, a GFIP retificadora deverá ser apresentada com todas as informações corretas que deveriam ter sido apresentadas inicialmente, visto que substitui a anterior, precisando reiterar todas as informações da GFIP antecedente, de modo essa contenha as informações corretas apresentadas anteriormente, as informações incorretas apresentadas anteriormente devidamente corrigidas e deve conter as informações não incluídas, passando a declará-las. Ausente este contexto não ocorre a relevação da multa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGALIDADE. TESE DE CONFISCATORIEDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
O descumprimento de obrigação acessória por ter apresentado GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, impõe a aplicação da multa capitulada na legislação previdenciária, de modo que é legítima, legal e regular, não sendo confiscatória, tampouco caracterizando violação da razoabilidade ou da proporcionalidade e não competindo ao CARF afastar normativos legais baseados em tese de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n.o 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005301/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.339 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
J MELO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF N.o 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso
voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que
se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2005
GFIP RETIFICADORA. CORREÇÃO PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
RELEVAÇÃO DA MULTA.
Para haver correção da infração, a GFIP retificadora deverá ser apresentada
com todas as informações corretas que deveriam ter sido apresentadas
inicialmente, visto que substitui a anterior, precisando reiterar todas as
informações da GFIP antecedente, de modo essa contenha as informações
corretas apresentadas anteriormente, as informações incorretas apresentadas
anteriormente devidamente corrigidas e deve conter as informações não
incluídas, passando a declará-las. Ausente este contexto não ocorre a relevação
da multa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM
DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LEGALIDADE.
TESE
DE
CONFISCATORIEDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
O descumprimento de obrigação acessória por ter apresentado GFIP com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, impõe a aplicação da multa capitulada na legislação
previdenciária, de modo que é legítima, legal e regular, não sendo
confiscatória, tampouco caracterizando violação da razoabilidade ou da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005301/2007-31
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005301/2007-31

proporcionalidade e não competindo ao CARF afastar normativos legais
baseados em tese de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n.o 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 910/917), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 995/1002), proferida em sessão de 08/10/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-17.169, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, considerou procedente em parte o
lançamento de obrigação acessória (CFL 68) após analisar pedido de relevação da multa
(e-fl. 49), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/12/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP
COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TOTALIDADE DOS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. DECADÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – Constitui infração à
legislação previdenciária apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA – O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005301/2007-31

RELEVAÇÃO DA PENALIDADE – A multa será relevada, mediante pedido dentro do
prazo de defesa, ainda que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver
corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração, DEBCAD 35.863.895-0 (CFL 68), para o período de apuração
01/08/2000 a 30/12/2005, juntamente com as peças integrativas (e-fls. 3/30), tendo o contribuinte
sido notificado em 25/08/2006 (e-fls. 36 e 46), foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração – AI, DEBCAD n.o 35.863.895-0, que, segundo
Relatório Fiscal da Infração (fls. 04), foi lavrado tendo como sujeito passivo a empresa
acima identificada por ter deixado de informar ao órgão competente, nas competências
de 01/08/2000 a 31/12/2005, por intermédio de Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), todos os
fatos geradores de contribuições sociais para a Seguridade Social (pagamento feito a
autônomos e pró-labore de sócios), infringindo o que determina a lei (artigo 32, inciso
IV, e parágrafo 5.o, da Lei n.o 8.212/1991).

O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 05) menciona que a multa
aplicada pela infração cometida é de R$ 278.783,11 (duzentos e setenta e oito mil,
setecentos e oitenta e três reais e onze centavos), correspondendo ao montante de
cinquenta por cento do valor da contribuição não declarada ao órgão competente,
conforme determina a legislação pertinente (Regulamento da Previdência Social, art.
292, inciso V).

Mediante tabela explicativa (fls. 06/26), a Auditoria Fiscal informa os valores
lançados.

Informa, ainda, o mencionado Relatório Fiscal de Aplicação da Multa que não
houve circunstância agravante e houve circunstância atenuante nos termos do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 1999,
em seu art. 292, inciso V.
Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte foi cientificado da presente autuação, pessoalmente, em 25 de
agosto de 2006 (fl. 01), apresentando sua peça de defesa em 04 de setembro de 2006
(fls. 890), mediante instrumento acostado aos autos (fls. 46/889), solicitando relevação
da multa aplicada e juntando cópias de Protocolo de Envio de Arquivos, bem como
Relação de Trabalhadores.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme ementa alhures transcrita.
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005301/2007-31

Para o período de apuração autuado de 08/2000 a 12/2005, aplicando-se o art.
173, I, do CTN, considerando-se se tratar de obrigação acessória (CFL 68), a decisão de piso
reconheceu a decadência das competências 08/2000 a 11/2000, excluindo-as do lançamento.
Quanto a relevação da multa, a DRJ consignou que para fazer jus é preciso
preencher alguns requisitos – a teor do art. 291, caput e § 1.o, do Decreto 3.048, e art. 656, caput
e § 1.o, da Instrução Normativa MPS/SRP n.o 3, de 2005 –, sendo consignado que consultando o
sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, constatou-se que o contribuinte corrigiu a
falta com relação a maior parte das competências, logo fazendo o contribuinte jus a benesse em
relação a estas, excluindo-as do lançamento.
Todavia, o julgamento a quo consignou que para as competências 10/2001,
08/2002, 09/2002, 10/2002 e 06/2004, não houve correção plena, sendo, portanto, mantida a
autuação em relação a tais períodos, pois nelas se deixou de informar a integralidade da
remuneração paga a contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Ao final a DRJ concluiu por julgar procedente em parte o lançamento para manter
a multa retificando-a para R$ 40.576,04.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo postula e insiste com a relevação integral
da multa. Postulou, também, em caráter subsidiário a invalidade da multa em razão da
razoabilidade, proporcionalidade e natureza confiscatória.
Invocou, ainda, em caráter preliminar, prescrição intercorrente, face a ausência de
julgamento em trinta dias, na forma do art. 49 da Lei n.o 9.784, de 1999.
Juntou documentos relacionados a lide e muitos já colacionados (e-fls. 920/981).
Não há processo principal relacionado ao processo acessório em comento.
Informação essa confirmada pelo setor de apoio ao julgamento, bem como decorrente da leitura
dos argumentos da defesa.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005301/2007-31

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 19/02/2009, e-fl. 905, protocolo recursal em 23/03/2009,
e-fl. 910, e despacho de encaminhamento, e-fl. 989), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Prescrição intercorrente
A defesa alega prescrição intercorrente, face a ausência de julgamento em trinta
dias, na forma do art. 49 da Lei n.o 9.784, de 1999.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, no processo administrativo fiscal não se aplica a prescrição intercorrente por
alegada demora no julgamento. Demais disto, a matéria é sumulada neste Egrégio Conselho a
teor da Súmula CARF n.o 11, nestes termos: “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo

A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos (e-fls. 920/981),
mas relacionados a própria lide tempestivamente instaurada e muitos sendo meras cópias já
colacionadas, pretendendo rebater a decisão DRJ.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005301/2007-31

defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção motivada (arts. 29 e 18), sendo
regido pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005301/2007-31

Por último, este Conselho, incluindo este Colegiado, tem entendido que é possível
a apresentação de novos documentos quando da interposição do Recurso Voluntário nas
hipóteses em que sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto 70.235/1972 (Acórdão n.o
2202-005.1941, 2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871,
9303-007.555, 9303-007.855 e 1002-000.4603).
Sendo assim, conhecerei do documento novo ao analisar o mérito.
Mérito
A defesa advoga a relevação integral da multa e, especialmente, requer a reforma
da decisão de primeira instância, pois afirma que “[c]om relação às cinco (5) competências
evocadas pela decisão recorrida [10/2001, 08/2002, 09/2002, 10/2002 e 06/2004], a empresa
recorrente afirma e prova, que os recolhimentos previdenciários devidos, em sua integralidade e
em decorrência da ação fiscal, foram realizados antes do julgamento da autoridade competente,
consoante resta comprovado, de forma inquestionável, pelos documentos ora juntos. Ditos
recolhimentos foram realizados, pelos valores devidos, sem nenhum prejuízo para o INSS. A não
inclusão de tais valores na GFIP, mas o efetivo pagamento de tais valores, nos momentos
próprios, importa em que a autoridade previdenciária não arcou com nenhum prejuízo, o que
serve para relevar a multa, por inteiro, ou por seu valor total.”
Pois bem. No sentido argumentado pela defesa, não lhe assiste razão. Explico.
Ora, o recorrente confessa que não incluiu os valores na GFIP e a decisão de piso
bem detalhou que nas competências 10/2001, 08/2002, 09/2002, 10/2002 e 06/2004 não houve
correção plena, pois se deixou de informar a integralidade da remuneração paga a contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, conforme tabela expositiva a seguir:

De mais a mais, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória de Código
de Fundamentação Legal – CFL 68 não é sanada com o recolhimento do principal, prescindindo
obrigatoriamente da correção da GFIP (da correção da falta), o que não ocorreu.

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005301/2007-31

Veja-se que a relevação da multa é para saneamento da obrigação acessória e não
pelo recolhimento do principal, a teor do hoje revogado § 1.o do art. 291 do Decreto n.o 3.048, de
1999, Regulamento da Previdência Social, na redação da época da impugnação, nestes termos:
“Art. 291, § 1.o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que
não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido
nenhuma circunstância agravante.” (Grifei)
Assim, para a relevação da multa, precisaria o recorrente apresentar GFIP
retificadora com todas as informações corretas, de modo que essa contenha as informações
corretas apresentadas anteriormente, as informações incorretas apresentadas anteriormente
devidamente corrigidas e as informações não incluídas, passando a declará-las na retificadora.
Ausente este contexto não ocorre a relevação da multa.
Lado outro, o descumprimento da obrigação acessória decorreu do regime
previsto no artigo 32, IV, e §§ 3.o e 5.o, da Lei n.o 8.212/1991, acrescentado pela Lei n.o
9.528/1997, combinado com o artigo 225, IV, e § 4.o, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 1999, tendo em vista a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme apurado
na fiscalização.
Por sua vez, a multa está capitulada no artigo 32, § 5.o, da Lei n.o 8.212/1991,
acrescentados pela Lei n.o 9.528/1997, e nos artigos 284, II (com a redação dada pelo Decreto n.o
4.729/2003) e 373 do RPS, de modo que a multa é legítima, legal e regular não cabendo, noutro
prisma, alegar invalidade, não sendo confiscatória, tampouco caracterizando violação da
razoabilidade ou da proporcionalidade e, no mais, não compete a este Egrégio Conselho afastar
normativos legais baseando-se em tese de inconstitucionalidade ou de ilegalidade da lei
tributária, a teor da Súmula CARF n.o 2, nestes termos: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, cabe registrar que o recurso foi interposto após a Medida Provisória
n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, e não
pretendeu a aplicação da nova legislação, mas, ainda assim, a despeito de não ser tema recursal e
independentemente de postulação pelo recorrente, por ocasião da liquidação do julgado deverá a
unidade lançadora observar a Súmula CARF n.o 119, e se necessário, aplicá-la, nestes termos:
“No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos
de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n.o 449, de
2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante
a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no
art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.” (Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Deve-se, por ocasião da liquidação do julgado, considerar, se for a hipótese, a
retroatividade benigna (art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN4), aplicando o cálculo mais

4 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.339 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005301/2007-31

favorável ao sujeito passivo. Ora, os percentuais da multa do art. 35 da Lei n.o 8.212, com
redação dada pela Lei n.o 9.876, de 1999, variam em função do prazo do pagamento do crédito
tributário/previdenciário, de modo que a comparação com a disciplina da nova lei somente
poderá ser aferido por ocasião do pagamento ou parcelamento, devendo o valor da multa ser
revisto, se for necessário, consoante o art. 2.o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14/2009,
combinado com o art. 476-A da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 2009, incluído pela
Instrução Normativa RFB n.o 1.027, de 2010.
Sendo assim, sem razão o recorrente nas razões do recurso voluntário.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente, defiro a
análise dos documentos novos e, no mérito, nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital